Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-88.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1000365-88.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CANARANA
IMPETRANTE(S): HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICA
PACIENTE(S): LUIS CARLOS CIRINO DOS SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LUIS CARLOS CIRINO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1000051-55.2022.8.11.0029), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).
A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente confessou ter desferido os golpes de faca, é primário, possui bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita; 3) o juiz “não analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares alternativas”, as quais “revelam-se suficientes e proporcionais ao caso concreto”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja “relaxada” a prisão preventiva do paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (fls. 2/13), com documentos (fls. 14/74).
Relatos.
Em 14.1.2022, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Canarana, em plantão judicial, converteu o flagrante em prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“In casu, o indiciado foi autuado pela suposta prática delituosa de tentativa de homicídio.
Os policiais responsáveis pela ocorrência, relataram que foram acionados por populares, os quais relatavam a ocorrência de uma briga em determinada residência, diante das informações se dirigiram até o local indicado, e então constataram a veracidade dos fatos, quando visualizaram a vítima Sr. Francisco das Chagas deitada em um colchão, toda ensanguentada.
De acordo com os depoimentos dos policiais, em conversa com flagrado, este admitiu ter praticado as agressões contra o irmão utilizando-se de duas facas de mesa que estava m no interior da casa, a partir de um desentendimento havido entre os irmãos.
Extrai-se dos autos que a vítima sofreu no total 07 (sete) perfurações em seu corpo, sendo três no abdômen, duas no tórax, uma no pescoço e uma no rosto, conforme informações repassadas pela médica plantonista responsável pelo atendimento da vítima.
De fato, a materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante é demonstrado pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimento, laudo pericial, termo de exibição e apreensão, termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o “fumus comissi delicti”.
Da análise dos autos, além da configuração do fumus comissi delicti, verifico estar presente o pressuposto do periculum libertatis, tendo em vista que a soltura d o indiciado oferece risco para a ordem pública, dada a gravidade em que os fatos ocorreram, sendo que um irmão tentou supostamente ceifar a vida do outro e, em razão de um desentendimento desferiu 07 (sete) facadas em face da vítima, causando-lhe grave risco de morte.
Outrossim, verifico estar presente o requisito do art. 313, I, do CPP, visto que o crime imputado ao conduzido conta com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.
Esta situação revela o substrato fático que embasa a decretação da medida cautelar.
Sendo assim, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e art. 313, do Código de Processo Penal, necessário se faz a conversão da prisão em flagrante em preventiva do indiciado.
Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de LUIS CARLOS CIRINO DOS SANTOS já que se encontram presentes os requisitos do artigo 312 e 313 do CPP.” (Conrado Machado Simão, juiz de Direito – fls. 26/28)
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de homicídio contra seu irmão Francisco das Chagas Cirino Santos, com utilização de duas “facas de mesa”, causando “7 (sete) perfurações em seu corpo [...] causando-lhe grave risco de morte”].
Todavia, o paciente admitiu ter desferido os golpes de faca, perante a autoridade policial (fls. 59/60) e aguardou a chegada da polícia militar e da “equipe de socorro do hospital” no local do delito (fls. 52/53 e 56/57), de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).
Não bastasse, o paciente é primário, não registra inquéritos policiais ou ações penais em curso (Sistema Primus - www.siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa [“Rua Boa Vista do Borica, 588 Bairro Jardim Bela Vista - Canarana/MT - 78000000”], além de ocupação lícita como pedreiro (fls. 58/59).
A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC no 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).
Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:
“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)
Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque a suposta tentativa de homicídio teria sido interrompida por terceira pessoa, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros, da vítima Francisco das Chagas Cirino Santos; 3) não se ausentar da Comarca de Canarana/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, OFICIE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO